Tribunal: TJPA
Processo: 0831088-31.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831088-31.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CRISTIANI DAS NEVES DE ARAUJO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DE TEMPO LABORADO SOB CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 916). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno para reformar sentença e julgar improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), sob o fundamento de contrariedade à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos relativos à possibilidade de cômputo de tempo de serviço temporário para fins de ATS; (ii) estabelecer se é cabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida com base em precedente vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo, afastando a pretensão com base em fundamentação clara e coerente.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916) e reafirmado no RE nº 1.405.442, fixa tese vinculante no sentido de que contratações temporárias irregulares não produzem efeitos jurídicos, exceto quanto à remuneração e ao FGTS.

5.

A vedação ao cômputo do tempo de serviço temporário nulo para fins de vantagens estatutárias, como o ATS, decorre diretamente da tese de repercussão geral, inclusive quanto ao cômputo parcial.

6.

A jurisprudência vinculante do STF prevalece sobre normas estaduais e entendimentos anteriores da Corte local, nos termos do art. 927, III, do CPC.

7.

A ausência de omissão se verifica quando o julgador apresenta fundamentação suficiente para a dirimir a controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado com base em inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

9.

A pretensão do embargante revela caráter infringente, incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão jurídica central controvertida.

2.

O tempo de serviço prestado sob contrato temporário declarado nulo não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, conforme o Tema 916 do STF.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à superação de precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV, 927, III, 1.022, 1.025 e 1.026, art. 70, §1º, do RJU/PA

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi,
TJPA – Apelação Cível – Nº 0813268-91.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025,

TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801587-91.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 09/12/2025,
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851832-76.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CRISTIANI DAS NEVES DE ARAÚJO MONTEIRO
contra o acórdão de id.28873346, que, ao julgar agravo interno, manteve a decisão monocrática e,
em consequência, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO

PARÁ,
reformando a sentença e julgando improcedente o pedido inicial de averbação do tempo temporário para fins de ATS.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão embargado não teria observado precedentes do E. STF acerca do tema,
não obstante, foi utilizado como precedente o voto do Min. Luís Roberto Barroso no julgamento do RE 1405442, inclusive com discussão acerca da modulação de efeitos da decisão, não se trata de entendimento consolidado do STF.

Defende aplicabilidade do art. 70, §1º, do RJU/PA (“para todos os efeitos legais, salvo estabilidade”), bem como invoca jurisprudência desta Corte pela possibilidade de cômputo de tempo temporário para ATS, além de sustentar a inaplicabilidade dos temas 916 e 551 do STF a servidores efetivos que foram temporários no passado.

Assim, requer os acolhimentos dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões (id.31212056).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil (CPC).

No caso em exame, sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao agravo interno, ao argumento de que não foi observada
a possibilidade da contagem do período trabalhado como servidora temporária para fins de recebimento de Adicional por Tempo de Serviço – ATS no cargo efetivo que atualmente exerce.

Asseverou que a sentença foi fundamentada em precedentes inaplicáveis ao caso concreto, que não se trata de pedido de pagamento de ATS à servidora temporária.

Tais alegações, contudo, não merecem acolhida.

A controvérsia devolvida à apreciação restringe-se à possibilidade de cômputo, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço, do período laborado sob contrato temporário reconhecido como nulo. A matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, de forma clara, fundamentada e coerente, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Portanto, ainda que este Tribunal, em momento pretérito, tenha admitido o cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, tal compreensão
restou superada
em razão da consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca dos efeitos jurídicos das contratações temporárias firmadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

O julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 916), fixou orientação inequívoca no sentido de que vínculos administrativos precários e irregulares
não produzem efeitos jurídicos permanentes
, sendo assegurada ao contratado apenas a contraprestação pelos serviços prestados e o levantamento dos depósitos do FGTS. Restou afastada, de modo expresso, a possibilidade de aproveitamento desse período para fins de concessão de vantagens estatutárias, como o adicional por tempo de serviço, inclusive sob a perspectiva de cômputo parcial.

A propósito:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público.

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Importa salientar que a superação do entendimento anteriormente adotado por esta Corte não decorre de incompatibilidade formal com a legislação estadual, mas da necessária adequação da jurisprudência local à tese vinculante firmada pela Suprema Corte, cuja observância é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Ainda que exista previsão normativa estadual acerca do cômputo de tempo de serviço público, tal disposição deve ser interpretada à luz da Constituição Federal e da jurisprudência constitucional consolidada, sob pena de violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, à segurança jurídica e à isonomia.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA EFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por servidora pública efetiva contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, com efeitos modificativos, para reconhecer a nulidade do cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (ATS), nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de pagamento retroativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário declarado nulo pode ser considerado para fins de concessão de vantagem funcional (ATS) a servidor efetivo, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 admite o cômputo de tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade.

4. Contudo, o STF, no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916 da repercussão geral), firmou a tese de que contratos temporários em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não geram efeitos jurídicos, exceto quanto ao pagamento de salários e levantamento de FGTS.

5. A jurisprudência vinculante do STF prevalece sobre normas estaduais e precedentes locais, nos termos do art. 927, III, do CPC.

6. A pendência de embargos de declaração no RE nº 1.405.442/PA não suspende a eficácia vinculante do Tema 916, conforme entendimento consolidado pela Suprema Corte.

7. O contrato temporário da agravante foi declarado nulo, tornando inviável sua utilização como fundamento para concessão de vantagem estatutária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O tempo de serviço prestado sob contratação temporária considerada nula não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), nos termos do Tema 916 do STF.

2. A jurisprudência vinculante do STF prevalece sobre disposições normativas estaduais e precedentes locais.

3. A oposição de embargos de declaração não suspende a eficácia de tese fixada em repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 70, §1º; CPC, arts. 927, III, 1.030, II e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851832-76.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO MONOCRÁTICA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DENEGANDO A SEGURANÇA, COM FUNDAMENTO NA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA (TEMAS 916 E 551; RE nº 1.405.442). ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA CONCESSÃO DE ATS.
REAFIRMAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no entendimento do Supremo Tribunal Federal nos Temas 551 e 916 da repercussão geral, denegou a segurança pleiteada, indeferindo a pretensão de cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular pode ser computado, ainda que parcialmente, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, mesmo após o julgamento do RE 1.405.442/PA pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou, no julgamento dos Temas 551 e 916 da repercussão geral, que contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal são nulos e não geram efeitos jurídicos além do pagamento dos salários e do FGTS.

4. O RE 1.405.442 reafirmou a impossibilidade de aproveitamento do tempo laborado sob contrato temporário nulo para fins de concessão de vantagens estatutárias, como o ATS, vedando inclusive o cômputo parcial de período.

5. Precedente interno citado pelas agravantes (proc. 0802310-18.2019.814.0000) não se aplica ao caso concreto, por ter sido julgado antes da publicação do acórdão do STF e estar fundado em decisão transitada em julgado anterior à fixação da tese de repercussão geral.
6. A decisão agravada alinha-se com o entendimento vinculante da Corte Suprema, prevalecendo a tese de que o contrato temporário irregular não pode gerar efeitos estatutários.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(
TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801587-91.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 09/12/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO LABORADO SOB CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PARA FINS DE ATS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por servidora pública estadual em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de averbação de tempo de serviço prestado sob regime temporário, para fins de cálculo e majoração do adicional por tempo de serviço (ATS), com o consequente pagamento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS); e (ii) estabelecer se o reconhecimento desse tempo é compatível com o regime jurídico da contratação e os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê que o tempo de serviço público deve ser contado para todos os efeitos legais, exceto para estabilidade, independentemente da forma de admissão ou pagamento, mas tal previsão deve ser interpretada à luz da jurisprudência constitucional.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 916 da repercussão geral, definiu que contratações temporárias irregulares são nulas de pleno direito, gerando apenas efeitos financeiros restritos: pagamento de salários e FGTS.

5.
A contratação temporária da agravante, prorrogada além do prazo legal, caracteriza vínculo nulo, vedando a contagem de tempo para efeitos de vantagens estatutárias como o ATS.

6. O entendimento da Corte Suprema, reafirmado no RE 1.405.442/PA, aplica-se de forma vinculante aos casos análogos, nos termos do art. 927, III, do CPC, independentemente da pendência de embargos de declaração.

7. A jurisprudência local eventualmente divergente deve se adequar à tese vinculante firmada pelo STF, sob pena de ofensa ao dever de observância de precedentes qualificados.

8. A posterior efetivação da servidora não descaracteriza a nulidade do vínculo anterior, nem altera os efeitos jurídicos limitados da contratação temporária irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária irregular, declarada nula por ultrapassar os limites legais, não gera efeitos para fins de contagem de adicional por tempo de serviço (ATS).

2. A tese do Tema 916 do STF se aplica aos casos em que servidor efetivo pleiteia o cômputo de tempo prestado sob vínculo temporário nulo, restringindo os efeitos patrimoniais à remuneração e ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 5.810/1994, arts. 70 e 131; CPC/2015, arts. 927, III; 932, IV, "a"; 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, RE nº 765.320; TJPA, Apelação Cível nº 0800411-73.2020.8.14.0024, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813268-91.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

Logo, o acórdão recorrido, ao negar provimento ao agravo interno, examinou de forma suficiente todos os argumentos relevantes deduzidos pelo embargante, fundamentando a decisão em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, com adequada correlação entre os fatos dos autos e o direito aplicável, não havendo falar em omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

Enfatizo que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à tentativa de afastar entendimento jurisprudencial vinculante mediante a reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas. Eventual inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado pelos meios recursais próprios, sendo incabível a utilização dos aclaratórios com finalidade meramente infringente.

Destaca-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir a controvérsia (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585).

Por fim, observa-se que os embargos de declaração opostos não evidenciam a presença de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso, razão pela qual não merecem provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO,
por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se o acórdão embargado integralmente por seus próprios fundamentos.

Advirto às partes que o manejo de recurso manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2026